Tribunal: TJDFT
Processo: 0761212-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS A EX-COMPANHEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PERMANENTE PARA O TRABALHO. PANDEMIA “COVID”. DIFICULDADE DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
2. A medida tem caráter excepcional, bem como deve perdurar por período razoável, para que o ex-cônjuge ou ex-companheiro alcance relativa independência financeira.
3. A sentença não merece qualquer reparo, pois a quantia arbitrada – correspondente a dois salários mínimos, em torno de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do ex-companheiro -, atende ao binômio necessidade/possibilidade.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.